Tribunal: TJDFT
Processo: 0707427-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707427-69.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: INGRID ROSA DOS SANTOS, DAVID ALISON ROCHA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. HONORÁRIOS HOMOLOGADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. RESPONSABILIDADE DOS RÉUS. LIMITES PREVISTOS NA PORTARIA 101/2016 – TJDFT. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA CONFERIDA APENAS AOS AUTORES. VALOR EXCESSIVO. NÃO CONSTATADO. RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. 2. Considerando que, in casu, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários do perito não é dos autores, beneficiários da gratuidade de justiça, mas sim dos réus, inaplicáveis os limites estabelecidos para os honorários periciais, previstos na Portaria Conjunta n. 101/2016. 3. Tendo o juiz de origem fixado a verba considerando devidamente o grau de complexidade, a natureza, o risco e a duração do trabalho a ser executado, o lugar de sua realização, a necessidade de deslocamento do experto e a capacidade econômica das partes, não há que se falar em valor excessivo de honorários periciais, mormente quando as alegações do agravante se baseia em fundamentos genéricos. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 95, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo a ilegalidade da fixação dos honorários periciais acima do teto da tabela prevista na Portaria Conjunta 101 de 10/11/2016 do TJDFT, em que um dos litigantes é a Fazenda Pública e o outro é beneficiário da justiça gratuita, em atenção ao princípio da igualdade de partes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 95, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, na espécie, a Portaria Conjunta 101 de 10/11/2016 do TJDFT, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019, e AgInt no AREsp 1965085/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 24/6/2022). Nesse sentido, vale citar: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARBITRAGEM DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO ENQUADRAMENTO DE LEI COMO INFRALEGAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, na ação de indenização por danos materiais e morais, arbitrou os honorários periciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No Tribunal a quo, negou-se provimento ao agravo de instrumento. II - A respeito da alegação de violação do art. 95, § 3o, II, do CPC de 2015, o Tribunal a quo, na fundamentação do aresto recorrido, assim firmou seu entendimento (fls. 46-47): "[...] Interposto embargos de declaração pelo Distrito Federal em face da decisão supramencionada, este foi rejeitado, porém, restou esclarecido que "os honorários são fixados conforme a natureza e a complexidade da prova técnica. O TJDFT suportará a despesa até o limite da portaria. O que exceder poderá ser cobrado do vencido. Na eventualidade de a parte autora ser a vencida, incidirá sim na obrigação de pagar, porém tal obrigação estará acobertada por cláusula suspensiva da exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC. Não há qualquer vício a ser sanado no particular" (ID n. 74134560). Para decidir a questão, inicialmente, destaco o teor da Portaria Conjunta n. 101/2016 - TJDFT, que regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais no âmbito do TJDFT, cuja parte seja beneficiária de gratuidade de Justiça:["...]. Por sua vez, o art. 95 do CPC, que versa sobre o pagamento da perícia por beneficiário de gratuidade de justiça, dispõe que:'Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.(...)§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. Denota-se, portanto, que não há limitação no que tange à fixação dos honorários periciais pelo magistrado, uma vez que o perito poderá cobrar da parte vencida a quantia que ultrapassar o teto estabelecido pelo §1o do art. 2o, da Portaria 101/2016, ou seja, o quíntuplo do valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), cuja equação resulta em R$ 1.850,00 (hum mil oitocentos e cinquenta reais). A limitação estabelecida pela Portaria 101/2016 refere-se tão apenas à responsabilidade financeira deste Tribunal de Justiça pelo quantum devido pela parte beneficiária da gratuidade justiça, não se confundindo com pagamento dos honorários periciais homologados pela parte sucumbente. Vê-se, portanto, que a limitação não abrange o Distrito Federal e nem impede a fixação dos honorários em valor superior.[...]." III - Consoante se verifica dos excertos reproduzidos do aresto recorrido, a controvérsia dos autos foi dirimida pela Corte Distrital com base na análise e interpretação da Portaria Conjunta n. 101/2016-TJDFT, fato esse que impossibilita o conhecimento do apelo nobre, porquanto, para tanto, seria necessário proceder ao reexame do referido normativo de caráter infralegal, que não se enquadra no conceito de lei federal ou tratado, providência impossível pela via estreita do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.430.471/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/3/2021, DJe 6/4/2021; AgInt no AREsp n. 1.602.125/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1o/6/2020, DJe 9/6/2020. IV - Agravo interno improvido (AgInt no REsp 1975718/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/8/2022, grifou-se). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005